Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado para indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão.

2. Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de o réu indicar a localização do veículo gravado com alienação fiduciária.

3. O ato atentatório à dignidade da justiça é o comportamento da parte que retarda a prestação jurisdicional ou desprestigia a atuação do Poder Judiciário, cuja multa está prevista em diversos dispositivos do Código de Processo Civil, não se confundindo com litigância de má-fé, conduta que objetiva prejudicar a parte contrária ou criar obstáculos ao exercício do seu direito. Logo, nada impede que as correspondentes multas sejam aplicadas cumulativamente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.